Tribunal: TJMT
Processo: 0000767-82.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000767-82.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL APARECIDO SILVA (APELANTE), Hernandes Goncalves Dantas (VÍTIMA), Laercio de Araujo (VÍTIMA), Priscila Nairana de Paula Boelter (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERNANDES GONÇALVES DANTAS (VÍTIMA), LAERCIO DE ARAÚJO (VÍTIMA), PRISCILA NAIRANA DE PAULA BOELTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DISPARO DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE
DISPARO DE ARMA DE FOGO
– PROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
2.
PLEITO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPERTINÊNCIA – EXASPERAÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
–
3.
PREQUESTIONAMENTO –
A
PELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O crime de disparo de arma de fogo serviu de apoio à execução do crime de roubo, na medida em que praticado durante a consumação da subtração e com o claro intento de assegurar o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual se revela cabível a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absolvição do apelante da imputação quanto à prática do delito descrito no art. 15 da Lei n.o 10.826/03;

2.
Se o magistrado sentenciante lança mão de fundamentação idônea para conferir valoração negativa à culpabilidade do agente, não há falar em readequação da pena-base, notadamente porque o
quantum
de pena estabelecido em primeiro grau de jurisdição é proporcional e necessário à reprovação e prevenção do delito praticado pelo apelante;

3.
A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANIEL APARECIDO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL APARECIDO SILVA
em face da r. sentença vista do ID 84081465 e ID 84081466, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 767-82.2019.811.0004 – código 297039,
na qual foi
condenado
,

em concurso material, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inciso II, §2o-A, do Código Penal, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 15 do Estatuto do Desarmamento
, à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal; sem prejuízo da reparação de danos às vítimas, na ordem de R$ 10.000,00.

A i. Defensoria Pública apresentou razões recursais em favor do apelante sob o ID

84081469, almejando a
correção do procedimento de dosimetria da pena
. Nesse sentido, vindica a
imposição da
pena basilar

do delito de roubo
no patamar mínimo
previsto para o tipo penal, sob a alegação da inidoneidade dos argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade do delito. No que concerne ao delito de
disparo de arma de fogo
, almeja o reconhecimento do
princípio da consunção em relação ao roubo
, com a sua consequente
absolvição
do tipo penal do art. 15 da Lei n.o 10.826/2003, ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
d
a matéria constitucional e legal correlata.

Contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 87444475 e refutam as teses apresentadas pela i. Defesa, pugnando, pois, pelo
não provimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 92072987, opinando pelo

parcial provimento
do apelo defensivo,
“absolvendo-se o APELANTE pelo crime de disparo de arma de fogo, em razão do princípio da consunção”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia
15 de janeiro de 2019
,
por volta das 23h00min,
na residência localizada na
Rua W10, Bairro Wilmar Peres, na cidade de Barra do Garças-MT
, o recorrente
DANIEL APARECIDO SILVA
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, na companhia do adolescente corrompido
João Vitor Brito
, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça às vítimas
Priscila Nairana de Paula Bolter
e
Hernandes Gonçalves Dantas
, exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca MI, cor preto/prata, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Segundo a narrativa ministerial, o denunciado e o inimputável, após ajustarem a prática delitiva, ingressaram repentinamente no aludido imóvel residencial, aproveitando que a porta de acesso estava aberta, oportunidade em que o ora apelante ostentou uma arma de fogo, que portava e anunciou o assalto aos ofendidos. Na sequência,
DANIEL
apontou o revolver em direção das vítimas e ordenou que deitassem no chão, instante em que o ofendido
Hernandes
reagiu e tentou desarmar o suspeito, ocasião em que o denunciado efetuou dois disparos, atingindo a vítima no dedo da mão direita.

Consta ainda na peça acusatória, que o increpado e o menor de idade apoderaram-se do supramencionado aparelho telefônico, pertencente à vítima
Priscila
, e fugiram da residência em uma motocicleta, que havia sido alugada de um terceiro, identificado como
Vanderley Cirilo Gomes
, tendo os suspeitos, efetuado mais disparos de arma de fogo como forma de intimação.

Ato contínuo, os policiais militares foram acionados e lograram êxito em localizar os acusados e, realizar o acompanhamento da motocicleta, momento em que o adolescente – que ocupava a posição de passageiro – dispensou a arma de fogo utilizada durante o crime de roubo, sendo posteriormente, ambos abordados e encaminhados à delegacia [Denúncia, ID 14697452, p. 1-3].

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses defensivas.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 15 DA LEI N.o 10.826/2003 (
DISPARO DE ARMA DE FOGO
), MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO ROUBO.

Em suas razões recursais,
DANIEL APARECIDO SILVA
, especificamente em relação ao delito de disparo de arma de fogo, almeja o reconhecimento do princípio da consunção deste pelo crime de roubo, com a sua consequente
absolvição
do tipo penal do art. 15 da Lei n.o 10.826/2003.

De proêmio, registra-se assistir razão à i. Defesa, porquanto evidenciado que o disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante fez parte da conduta acima exposta para a subtração do bem alheio, estando inserto no mesmo contexto fático e temporal do roubo circunstanciado, devendo, pois,
ser aplicado o princípio da consunção
, para afastar a condenação de
DANIEL APARECIDO SILVA
como incurso nas sanções do art. 15 da Lei n.o 10.826/03.

Apesar da materialidade e autoria delitiva estarem devidamente comprovadas nos autos, as provas angariadas, notadamente os depoimentos das vítimas, demonstram que o agente efetuou os disparos de arma de fogo no mesmo contexto dos fatos, especificamente no momento em que o apelante subtraía a
res furtiva
, instante em a vítima
Hernandes
reagiu ao assalto e um dos disparos atingiu seu “
terceiro dedo da mão direita
” (sic, Laudo Pericial ID 14697970, p. 5) e os demais disparos efetuados ao final da empreitada criminosa como forma de intimidação aos ofendidos, não havendo falar-se em desígnio autônomo capaz de justificar o concurso material reconhecido em primeira instância.

A propósito, pela redação do art. 15 da Lei n.o 10.826/03, o disparo de arma de fogo só é punível autonomamente, caso não objetive a prática de outro crime, ou seja, deve constituir o crime-fim, e não o crime-meio. Na espécie, porém, repita-se, as provas apontam que os disparos foram efetuados como meio de assegurar a consumação do roubo e intimidar as vítimas. Em outras palavras, existe um nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas, razão pela qual o disparo de arma de fogo fica absorvido pelo crime de roubo.

Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa de julgado desta eg. Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO – CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO (2 VÍTIMAS) – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ROUBO MAJORADO TENTANDO – POSSIBILIDADE –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – MESMO CONTEXTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO (2o FATO) – AUSÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– DOSIMETRIA – CRIME CONTINUADO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – ESPÉCIES DISTINTAS – VEDAÇÃO LEGAL – PENA READEQUADA – APELO PROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Não é possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta situação dos autos, imperiosa é a absolvição do apelante, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Evidenciada a incidência do princípio da consunção, eis que há claro nexo de dependências das condutas – roubo majorado e disparo de arma de fogo –, pois praticados no mesmo contexto fático
. (...)”. (
N.U 1002453-41.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) – destaquei.

Destarte,
aplico o princípio da consunção
e
absolvo
o apelante
DANIEL APARECIDO SILVA
da imputação quanto à prática do crime tipificado no art. 15 da Lei n.o 10.826/03,
excluindo-se
, por consequência, da sua condenação, a pena respectiva, no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

II –
DO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DO DELITO DE ROUBO
– ALEGADA INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA À
CULPABILIDADE
DO AGENTE:

Como se sabe, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e fixação da pena, em suas variações de espécie,
quantum
e, se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a reprimenda aplicada seja suficiente e necessária para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificadamente no tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria, não se pode olvidar que o julgador possui ampla discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Na hipótese em apreço, extrai-se da r. sentença condenatória invectivada que a autoridade judiciária desabonou a
culpabilidade do agente
, acrescendo à pena abstrata mínima o
quantum
de 09 (nove) meses de reclusão por tal circunstância judicial negativada.

Por apego à clareza, transcrevo breve excerto do r.
decisum
relacionado à temática,
in verbis
:

“[...] Circunstâncias judiciais.

A
culpabilidade
revela-se DESFAVORÁVEL, tendo por base a desarrazoada postura do réu que entrou em luta corporal com as vítimas, chegando a inclusive efetuar disparos que poderiam ter resultado em prejuízos ainda maiores.

Antecedentes criminais
o réu é tecnicamente primário. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a
conduta social
e
personalidade do acusado
. Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime também são normais à espécie,, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador.
O comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, fixo a pena—base do condenado em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
. [...]” –
Sentença, ID 84081466, p. 3.

Consoante relatado, a irresignação defensiva paira exclusivamente sobre a avaliação pejorativa conferida à
culpabilidade
do agente, entretanto, cotejando os argumentos expostos pelo juízo sentenciante com o hodierno entendimento jurisprudencial,
concluo que o pleito defensivo não merece acolhida.

No tocante à
CULPABILIDADE DO AGENTE
, diferente do sustentado no contexto das razões recursais, denoto que a argumentação apresentada pela autoridade judiciária não reflete elementos ínsitos ao tipo penal, na medida em que a violência empregada na ação ilícita foi excessiva, representando um
plus
no modo de agir do insurgente e seu comparsa inimputável.

Com efeito, evidencia-se das provas judiciais a invasão à residência das vítimas, os disparos de arma de fogo durante a empreitada criminosa, sendo um que um dos tiros atingiu a mão de um dos ofendidos e a luta corporal entre o acusado e o adolescente com os ofendidos, após esses últimos esboçarem reação ao evento delituoso.

Ao que se dessume dos autos, o menor de idade
João Vitor Brito
, judicialmente, confirmou que juntamente com o ora apelante
DANIEL
praticaram o crime de roubo e seu comparsa que estava portando arma de fogo, anunciou o assalto e apontou o artefato em direção às vítimas, como forma de intimidação. Confirmou que os ofendidos reagiram ao assalto, momento em que foi efetuado disparo de arma de fogo e os demais tiros no final da ação delitiva, para assustar/intimidar as vítimas. (Relatório de mídias, ID 14699477, p-2-4).

O ofendido
Laércio de Araújo
, proprietário da residência, em juízo, declarou que juntamente com um casal de amigos que estavam hospedados em sua casa, foram assaltados dentro do imóvel. Nesse momento, os bandidos invadiram o local, apontaram arma em direção à cabeça da ofendida
Priscila
, ao passo que seu amigo
Hernandes
“grudou” nas mãos de um dos bandidos, momento em que foi efetuado disparo de arma de fogo e atingiu o dedo dessa vítima. Ato contínuo, entrou em luta corporal com um dos assaltantes, momento em que mais quatro tiros foram efetuados. (Relatório de mídias, ID 14699477, p-2-4).

Logo, a fundamentação lançada no édito guerreado mostra-se idônea e se sustenta plenamente, porquanto
“a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, haja vista, o modus operandi empregado pelo réu, o qual usou "grave e intensa violência”.
(STJ - AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019) – grifei.

Portanto, reputo
adequada
a valoração negativa imposta à culpabilidade do agente.

No que se refere ao quantitativo de pena aplicado, a despeito da Defesa reputá-lo desproporcional ao caso concreto, denota-se que
a atuação do magistrado se traduz na aplicação de um dos parâmetros preestabelecido pela jurisprudência
, consistente na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador [
ex vi
– STJ – AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021].

Em sendo assim, o acréscimo de
09 meses de punição
pela circunstância judicial negativada advém do mencionado cálculo aritmético, aplicado à luz da discricionariedade do julgador e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
tornando de rigor ratificá-lo
.

Por consequência, passo ao redimensionamento da sanção aplicada ao apelante
DANIEL APARECIDO SILVA
, consoante parâmetros acima fixados:

Considerando que foi excluída a condenação do apelante pelo crime de disparo de arma de fogo, remanescendo em desfavor de
DANIEL APARECIDO SILVA
tão somente a condenação pela prática, em concurso material, dos delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e mantenho hígido o
regime inicial fechado
para o seu cumprimento, considerando o disposto no artigo 33, §3.o, do Código Penal.

IV –
PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento invocado pela i. Defesa do apelante
DANIEL
, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no respectivo apelo, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DANIEL APARECIDO SILVA
a fim de
absolvê-lo
da imputação quanto à prática do crime do
art. 15 da Lei n.o 10.826/03
, retificando sua reprimenda final para o

quantum

de
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
ratificado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e os demais termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal registrada sob o no. 767-82.2019.811.0004 (código 297039).

Tendo em vista o redimensionamento da pena imposta ao apelante, e considerando que já foi expedida a Guia de Execução Penal Provisória [ID 84081473, p. 1-2], comunique-se COM URGÊNCIA o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021